Tribunal: TJMT
Processo: 1011410-91.2019.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011410-91.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VISUAL FORMATURAS EIRELI - CNPJ: 08.890.161/0001-00 (RECORRENTE), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), DAYSE JHENE DE OLIVEIRA - CPF: 027.880.332-65 (RECORRIDO), BRUCE BRANDON DOMINGOS BATISTA DUCK DE FREITAS - CPF: 026.120.732-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA

NÃO CONFIGURADO. NEGÓCIO JURÍDICO.
PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA
. IMPRESCINDIBILIDADE DE
PROVA
ESCRITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO OBJETO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não ocorre nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, em decorrência do julgamento antecipado do mérito, quando, diante da natureza da matéria controvertida, mostrar-se desnecessária a produção de outras
provas
para a correta e adequada resolução da lide, mormente quando já apresentadas pelas partes
provas
documentais suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

2.
Ademais, as
provas
são dirigidas ao julgador, a quem compete, exclusivamente, a análise acerca de sua pertinência, utilidade e suficiência.

3.
Não comprovado o pagamento dos serviços contratados, não merece prosperar as alegações da recorrente de “vícios de qualidade”, de sorte que a manutenção da sentença, que julgou procedentes os pedidos da recorrida, é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face de sentença, pela qual foi julgado procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 3.422,23 (três mil quatrocentos e vinte e três centavos), decorrente de prestação de serviços de fotos não quitados.

Inconformada com o resultado, a parte reclamada alega cerceamento de defesa, tendo em vista a violação expressa à ampla defesa e contraditório, pois o juízo recorrido suprimiu a instrução probatória, especificamente, a audiência de instrução e julgamento, e no mérito, requer seja o recurso julgado procedente, reformando a sentença ora recorrida.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023